Tribunal: TJMT
Processo: 1020240-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020240-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ALYNE CAZULA TRAVAIN - CPF: 040.084.041-39 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), R. H. T. - CPF: 124.655.131-41 (AGRAVADO), ALYNE CAZULA TRAVAIN - CPF: 040.084.041-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de fórmula láctea infantil especializada. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Urgência caracterizada. Supressão de instância. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou solidariamente ao Estado de Mato Grosso e ao ente municipal o fornecimento da fórmula alimentar
Pregomim

Pepti
400g, destinada a lactente diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV). O Município argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, invocando a Lei Estadual no 10.928/2019, bem como requer, subsidiariamente, a redução da quantidade de latas mensais de 16 para 9 unidades.

II.
Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar
no polo da demanda relativa ao fornecimento da fórmula alimentar; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para o cumprimento da obrigação; (
iii
) aferir a presença de urgência apta a justificar a tutela antecipada deferida; (
iv
) examinar a possibilidade de redução da quantidade de latas do suplemento alimentar, pleiteada pelo Município em sede recursal.

III.
Razões de decidir

3. A Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196), impondo responsabilidade solidária à União, Estados e Municípios na prestação do serviço, conforme entendimento consolidado no Tema 793/STF.

4. O STF assentou que, embora haja solidariedade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme a repartição de competências do SUS, conforme critérios de descentralização e hierarquização (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux).

5. A Lei no 8.080/90 atribui ao ente estadual a responsabilidade prioritária por ações de média e alta complexidade, enquanto o município responde por ações de baixa complexidade (art. 17, IX), sendo necessária análise técnica para o correto direcionamento.

6. No caso concreto, a ausência de elementos técnicos que comprovem a complexidade elevada ou a pactuação específica sobre o fornecimento da fórmula impede o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado, mantendo-
se, por ora, a responsabilidade solidária.

7. A Lei Estadual no 10.928/2019 não foi regulamentada e, portanto, não possui eficácia plena para afastar a solidariedade entre os entes.

8. A urgência está caracterizada pela tenra idade da criança (1 mês e 27 dias), pela prescrição médica da fórmula especializada e pelo risco de dano irreversível ao desenvolvimento infantil, sendo desnecessária a comprovação de desnutrição grave para a concessão da tutela.

9. O pedido de redução da quantidade de latas não foi submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal e supressão de instância, inviabilizando seu exame nesta instância recursal.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o, 196, 198, 227; ECA, art. 4o; Lei no 8.080/1990,
arts
. 16 a 19, art. 17, IX; Lei Estadual/MT no 10.928/2019, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2023 (Tema 793); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
13.9.2024; TJMT, AI n. 1001527-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 16.7.2024; TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1045434-15.2025.8.11.0041, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento mensal de 16 latas do suplemento alimentar
Pregomim

Pepti
400g
ao autor, recém-nascido,
no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de valores.

Segundo a inicial, o
infante
, nascido em 19
.
2
.
2025, foi diagnosticado com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), necessitando da fórmula especial prescrita para seu adequado desenvolvimento e nutrição.

O Município agravante, em suas razões recursais, sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando que a Lei Estadual no 10.928/2019 estabeleceu que o Estado de Mato Grosso é o responsável pelo fornecimento de suplemento alimentar às crianças intolerantes à lactose ou alérgicas às proteínas do leite de vaca. Aduz que, conforme Portaria do Ministério da Saúde no 1554/2013, os municípios são responsáveis apenas pelos medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica (CBAF), cabendo aos Estados o fornecimento dos medicamentos do componente especializado (CEAF - alto custo).

No mérito, argumenta sobre a ausência de demonstração de estado de desnutrição grave, afirmando que inexiste qualquer comprovação acerca do risco imediato à vida do infante, não constando nem mesmo eventual atestado de desnutrição. Sustenta que a criança pode perfeitamente se valer de alimentação usual, tal como aleitamento materno, sopas e frutas (quando iniciada a introdução alimentar), não justificando se valer de nutrição complementar. Alega que o próprio CONITEC recomenda em casos de APLV o aleitamento materno, a exclusão da proteína alergênica e a prescrição de alimentação complementar.

Argumenta, ainda, que a quantidade de latas requeridas (16 por mês) vai de encontro à orientação firmada pela CONITEC nos casos de alergia à proteína do leite de vaca, sendo o dobro do recomendado. Considerando que o menor conta atualmente com aproximadamente 4 meses de idade (nascimento em 19
.
2
.
2025), segundo tabela do CONITEC, caberia o requerimento de, no máximo, 7 a 9 latas mensais para crianças menores de 6 meses.

Invoca o Tema 793 do STF, sustentando que, em que pese a responsabilidade solidária dos entes, deve o magistrado definir o ente verdadeiramente responsável pela prestação de serviço de forma prioritária a fim de determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

Requereu, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão liminar, suspendendo-a em face do Município de Cuiabá, ou, subsidiariamente, que se atribua obrigações menos acentuadas ao Município que ao Estado do Mato
Grosso.
R
equer
, ainda,
a redução da quantidade para no máximo 9 latas de 400g/mês, conforme indicação do CONITEC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id 295111366)
.

O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão alegando omissão na decisão sobre a r
esponsabilidade do Estado de Mato Grosso quanto ao fornecimento de fórmulas especiais para crianças intolerantes à lactose ou alérgicas à proteína do leite de vaca, conforme a Lei Estadual no 10.928/2019, que atribui ao Estado e não ao Município essa obrigação
e a q
uantidade excessiva de latas de fórmula infantil fixada na decisão, afirmando que o número concedido supera o recomendado pela CONITEC e pode gerar prejuízo ao erário. Argumenta, ainda, que a criança já está em fase de introdução alimentar, o que reduz a necessidade do produto.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

O Ministério Público deu seu parecer pela rejeição dos Embargos de Declaração e parcial provimento do agravo de instrumento para o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato grosso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da Legitimidade Passiva e da Responsabilidade Solidária dos Entes Federativos

O Município agravante sustenta
,
preliminarmente
,
sua ilegitimidade passiva, com fundamento na Lei Estadual no 10.928/2019, que estabelece a obrigatoriedade de distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso
, matéria que está relacionada ao mérito do recurso e assim será analisada.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Para garantir a consecução dessa finalidade foi organizado o Sistema Único de Saúde, sendo que a Lei 8.080/90, a qual estabelece normas gerais sobre o Sistema Único, prescreve em seus artigos 16 a 19 que a competência para a promoção da saúde deve ser repartida pelos Entes Federados.

Por força disso, o Superior Tribunal de Justiça entende de forma pacífica que há responsabilidade solidária no dever de prestar o direito à saúde, por parte da União, Estados e Municípios.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral (Tema 793), reafirmou a jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde.

Além disso, no que concerne aos direitos da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 4o o princípio da Prioridade Absoluta da Criança e do Adolescente, em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, o que inclui a necessidade de efetivação prioritária do direito à saúde.

Por fim, no tocante aos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, é consolidado o entendimento do TJMT, Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que descabe discricionariedade e alegação de reserva do possível do Poder Executivo quanto à efetivação da garantia, pois se trata de verdadeira obrigação, cabendo, inclusive, ao Poder Judiciário suprir eventual omissão, sobretudo por tratar-se de direito que deve ser atendido com absoluta prioridade.

Da Responsabilidade Solidária e do Direcionamento Primário Conforme Repartição de Competências – Tema 793/STF

Com efeito, cumpre observar, no que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Também assentou que cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, à direção estadual
do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade e ao município o atendimento de baixa complexidade.

Nesse sentido,
as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) consolid
aram
o
E
nunciado n
o 08: "
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
."

Desse modo, à luz do STF, da legislação e dos enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ, é indispensável respeitar as deliberações administrativas dos entes públicos (federal, estadual, distrital e municipal) no âmbito do SUS, de modo que o juiz direcione primariamente qualquer ordem judicial ao ente responsável, somente podendo alcançar ente diverso subsidiariamente, em caso de descumprimento judicial pelo primeiro.

Da Impossibilidade de Direcionamento no Caso Concreto – Ausência de Elementos Técnicos

Ocorre que, no presente caso, embora o Município invoque a Lei Estadual no 10.928/2019 como fundamento para o direcionamento exclusivo da obrigação ao Estado de Mato Grosso, inexistem nos autos elementos técnicos suficientes que permitam, de plano, estabelecer com segurança qual ente possui a responsabilidade primária pelo fornecimento do suplemento alimentar em questão.
Mesmo porque a referida lei não foi regulamentada, como previa o
Art

6o
“
O Poder Executivo regulamentará esta Lei, estabelecendo as normas necessárias à sua implementação e cumprimento
”.

A fórmula
Pregomim

Pepti
400g, objeto do presente pedido, não consta expressamente nas listas operacionais do SUS (RENAME, REMUME ou SIGTAP), nem há, nos autos, parecer técnico que esclareça objetivamente a complexidade do fornecimento ou a existência de pactuação administrativa entre os entes federativos definindo a competência específica para este tipo de insumo.

Nesse sentido, já se posicionou esse egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente. 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3. Uma
vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição, quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação. 4. Compete ao Município o fornecimento da fórmula láctea infantil." (N.U 1001527-50.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16.7.2024)

Assim, diferentemente de situações em que há insumos ou procedimentos inequivocamente de alto custo e elevada complexidade técnica (como terapias imunológicas, medicamentos oncológicos específicos, procedimentos de altíssima complexidade), o presente caso envolve suplemento alimentar que, embora especializado, não apresenta elementos que permitam, de plano, o direcionamento exclusivo a um dos entes.

Importante destacar que a responsabilidade solidária estabelecida pelo Tema 793 do STF não significa tratamento uniforme para todas as situações, mas sim que, quando não há critérios objetivos claros para o direcionamento, mantém-se a solidariedade plena entre os entes, permitindo que a execução seja direcionada a qualquer um deles, com posterior direito de regresso.

No caso concreto, a fórmula
Pregomim

Pepti
400g possui custo considerado não elevado e destina-se ao uso domiciliar, inserindo-se em
ações de saúde de baixa ou média complexidade, não havendo elementos técnicos suficientes nos autos que permitam a atribuição exclusiva ao Estado.

Ainda que vigente, a Lei Estadual no 10.928/2019 não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária constitucionalmente estabelecida, funcionando apenas como norma interna de organização administrativa
, pois, repita-se, além de não estar regulamentada,
não há, nos autos, definição administrativa clara sobre a efetiva operacionalização desta política pública estadual específica para o produto pleiteado.

Demonstrada a necessidade clínica do suplemento e a hipossuficiência da família, impõe-se a manutenção da condenação solidária dos entes públicos, autorizando posterior ressarcimento entre eles, se cabível, na forma administrativa ou judicial própria.

Nesse contexto, a sentença que condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá encontra-se em perfeita consonância com o Tema 793 do STF e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não merecendo reforma neste aspecto.

Da Urgência – Tenra Idade da Criança

O Município agravante sustenta a ausência de demonstração de estado de desnutrição grave e a inexistência de risco imediato à vida do infante, argumentando que a criança pode perfeitamente se valer de alimentação usual, como aleitamento materno e alimentação complementar.

Ocorre que o presente caso envolve criança lactente nascida em 19
.
2
.
2025, que contava com apenas 1 mês e 27 dias de idade quando do ajuizamento da ação (abril/2025). Trata-se, portanto, de período crítico do
desenvolvimento infantil, no qual a adequada nutrição é absolutamente essencial para o crescimento e desenvolvimento sadio.

A tenra idade da criança, por si só, já configura situação de urgência, especialmente quando diagnosticada condição que impede a alimentação usual com leite materno ou fórmulas convencionais. Nessa fase da vida, qualquer privação nutricional pode acarretar consequências graves e irreversíveis ao desenvolvimento físico e cognitivo do menor.

Não se pode exigir da família que aguarde o agravamento do quadro de saúde da criança, com o desenvolvimento de desnutrição grave, para então buscar a tutela jurisdicional. A proteção integral da criança, consagrada no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe atuação preventiva, de modo a evitar o dano, e não apenas sua reparação.

Nesse contexto, a prescrição médica do suplemento alimentar especializado, somada à tenra idade do lactente e ao diagnóstico de APLV, são elementos suficientes para caracterizar a urgência da medida, justificando a concessão da tutela provisória.

Em se tratando de criança em desenvolvimento, incide o princípio da prioridade absoluta, devendo prevalecer a efetivação imediata do direito à saúde. O risco de prejuízo ao desenvolvimento infantil decorrente da ausência de nutrição adequada nos primeiros meses de vida é patente e dispensa maior comprovação.

Assim, diversamente do alegado pelo Município agravante, a urgência resta configurada pela própria condição de lactente da criança,
somada ao diagnóstico médico de APLV e à prescrição de fórmula especializada como medida necessária para garantir a adequada nutrição do menor.

Do Pedido de Redução da Quantidade de Latas – Supressão de Instância

O Município agravante requer, subsidiariamente, a redução da quantidade de latas do suplemento alimentar de 16 para, no máximo, 9 latas mensais de 400g, alegando que a quantidade deferida vai de encontro à orientação firmada pela CONITEC para casos de alergia à proteína do leite de vaca.

Todavia, verifica-se que o pedido de redução da quantidade de latas não foi submetido ao juízo de primeiro grau, não constando da decisão agravada qualquer análise sobre este aspecto específico.

O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão recorrida, de maneira que as matérias não examinadas no decisum atacado não devem ser analisadas em grau de recurso para não se incorrer em supressão de instância e, assim, ferir o princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO
APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.9.2024)

Ainda:

"Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito." (TJMT, AI n. 1009978-
98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024)

Desse modo, considerando que a questão relativa à quantidade de latas do suplemento alimentar não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal analisá-la em sede de agravo de instrumento, sob pena de indevida supressão de instância.

Caso o Município entenda que a quantidade deferida destoa das recomendações técnicas, poderá suscitar a questão perante o juízo de primeiro grau, na forma processual adequada, oportunizando-se ao magistrado originário o exame da matéria em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
não conheço
do pedido subsidiário de redução da quantidade de latas, por configurar supressão de instância.

Embargos de Declaração prejudicados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025